Tribunal: TJDFT
Processo: 0745032-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. RESOLUÇÃO No 391/2021 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. DIREITO AO CÔMPUTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE APROVEITAMENTO EM UMA DAS ÁREAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução contra decisão da Vara de Execuções Penais, que reconheceu 80 dias de remição pela aprovação parcial em quatro das cinco áreas de conhecimento do ENEM 2024, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se a aprovação parcial no ENEM 2024, com desempenho satisfatório em apenas quatro das cinco áreas de conhecimento avaliadas, autoriza a concessão da remição integral de 100 dias, ou se é cabível apenas a remição proporcional a quatro áreas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 126 da Lei de Execução Penal assegura ao condenado a remição da pena pelo estudo. A finalidade do benefício é a de incentivar o crescimento e o esforço intelectual do apenado, atividade de essencial importância para a inserção no mercado de trabalho.
4. O benefício pode ser reconhecido a quem realiza estudos autônomos e obtém aprovação total ou parcial em exames de certificação, como o ENEM e o ENCCEJA, sendo o tempo de pena remido proporcional à quantidade de áreas do conhecimento em que houve aprovação.
5. A remição de pena pressupõe a comprovação objetiva de aprendizado, o que se dá com a efetiva aprovação, não sendo suficiente a mera participação no exame. Portanto, se houve êxito em 4(quatro) das 5(cinco) matérias objeto da avaliação, correta a remissão conferida 80 (oitenta) dias, dos 100 (cem) possíveis.
6. A decisão proferida no HC no 255775/RJ, de natureza individual e sem efeito vinculante, não afasta a necessidade de aferição objetiva do aproveitamento, nem autoriza o cômputo integral da remição pela simples participação no exame.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.995.491/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T6, j. 07.06.2022, DJe 13.06.2022; TJDFT, Acórdão 2017587, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 03.07.2025; TJDFT, Acórdão 2028616, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 2015334, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025.